Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA EXIGIDA PELO TIPO. ISENÇÃO DE PENA POR ININPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que a Defesa formulou pedidos de reforma da sentença com relação à delitos que, sequer, o réu fora condenado, conheceu-se apenas parcialmente da apelação, por falta de interesse recursal.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. 2.1. Na espécie, a palavra das vítimas, ratificadas em juízo, corroboradas por depoimentos testemunhais, amparam a condenação do acusado pelos delitos de embriaguez e vias de fato.
2.2 Não há falar em atipicidade da conduta do apelante, por ausência de dolo, eis que a prova oral comprovou que o réu agrediu sua ex-sogra, sem que, contudo, a agressão tenha deixado marcas aparentes no corpo da vítima.
2.3. Ainda que o acusado tenha feito uso de remédio de tarja preta, juntamente com álcool, não restou comprovado nos autos que ele tenha se embriagado de forma involuntária (decorrente ocasião de caso fortuito ou força maior) e completa, o poderia vir a excluir, porventura, sua imputabilidade penal ou isentá-lo de pena, nos termos do artigo 28 do Código Penal. Ao contrário do alegado pela Defesa, prova oral e documental (auto de constatação) atestou que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool, não tendo a Defesa se desincumbido de provar o inverso.
3. O crime de perseguição é caracterizado pela habitualidade, ou seja, deve haver a prática reiterada de comportamentos em contextos variados, o que não se verificou na espécie, daí porque a absolvição do réu quanto à prática do delito de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal é medida que se impõe.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4.1 Montante indenizatório reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
5. Como existente no feito decisão anterior à sentença revogando medidas protetivas de urgência outrora deferidas em prol da vítima, a pedido dela própria, não tendo surgido nenhuma nova situação de risco no decorrer do feito, deve ser mantida a decisão que revogou as medidas cautelares, ao contrário do disposto na sentença.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.